Tribunal: STF
Processo: HC 271166
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Antonio Nestor da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 223.696/BA, nos seguintes termos:
 
Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por A. N. DA S. contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 7/4/2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], do Código Penal.
Sustenta que a prisão preventiva foi mantida sem fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, baseada em expressões genéricas, o que configuraria constrangimento ilegal.
Alega que o pedido subsidiário de prisão domiciliar pode ser apreciado diretamente no habeas corpus, independentemente de prévia formulação ao Juízo de origem, por se tratar de instrumento autônomo de tutela da liberdade.
Afirma haver excesso de prazo, salientando que permanece custodiado há 29 (vinte e nove) meses, sem conclusão da instrução e com diligências pendentes, como quebra de sigilo de comunicações eletrônicas, não superadas pela pronúncia.
Pondera que possui condições pessoais favoráveis – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e conduta social adequada –, aptas a justificar substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
Defende a prevalência da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) e a necessidade de motivação concreta para qualquer restrição à liberdade. Assevera ter sido afrontado o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), pois a manutenção da custódia teria se apoiado em fórmulas abstratas sem lastro fático atual.
Informa a incidência de normas internacionais de direitos humanos ratificadas pelo Brasil (Pacto de São José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos), reforçando que a liberdade é a regra e a prisão, exceção. Relata a suficiência e adequação de medidas cautelares previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal, inclusive a prisão domiciliar, para resguardar o processo sem encarceramento. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar.
Após solicitação, foram juntadas aos autos as informações prestadas pela origem (fls. 268-312), bem como a manifestação do Ministério Público Federal, opinando pelo desprovimento do recurso em habeas corpus (fls. 315- 325). A defesa apresentou novas petições às fls. 259-261, 327-329 e 330- 334, inclusive pleiteando prioridade de julgamento.
É o relatório.
Em relação ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos (fls. 173-174):
No presente habeas corpus, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID nº 86987072), verifica-se que, em 14 de dezembro de 2022, o Juízo recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente para responder à acusação, nos termos do art. 406 do Código de Processo Penal. Em 10 de junho de 2023, a defesa apresentou resposta à acusação.
Posteriormente, em 26 de julho de 2023, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 6 de setembro de 2023, a qual foi regularmente realizada. Em 31 de janeiro de 2024, o Juízo marcou continuação da audiência para 6 de março de 2024, data em que o ato foi efetivamente cumprido. Na mesma sessão, designou-se nova continuação para 10 de abril de 2024, também realizada na data aprazada.
O Ministério Público apresentou alegações finais em 17 de abril de 2024, enquanto a defesa do paciente o fez em 29 de abril de 2024. Por fim, em 2 de setembro de 2024, o Juízo proferiu sentença, pronunciando o acusado e mantendo a prisão preventiva. Irresignada com a pronúncia, em 6 de setembro de 2024, a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito. Em 12 de novembro de 2024, foi determinada a intimação da defesa para apresentação das razões, protocoladas em 13 de novembro de 2024.
Em 13 de dezembro de 2024, determinou-se a intimação do Ministério Público para contrarrazões, apresentadas em 18 de dezembro de 2024. Em 23 de janeiro de 2025, os autos foram remetidos para esta Segunda Instância e retornaram em 27 de janeiro de 2025 para exame de retratação. Em 5 de fevereiro de 2025, o Juízo manteve a pronúncia e determinou nova remessa para este E. Tribunal de Justiça, efetivada em 18 de fevereiro de 2025. Em 25 de março de 2025, os autos retornaram ao cartório, sendo determinada a certificação sobre a intimação das advogadas do corréu, Jadson Lázaro Dantas Xavier.
Em 30 de março de 2025, elas interpuseram recurso em sentido estrito, sendo intimadas em 31 de março de 2025 para apresentar razões recursais. Em 8 de maio de 2025, renunciaram ao mandato, e, em 11 de junho de 2025, o réu Jadson foi intimado para nomear novo defensor. Em 16 de julho de 2025, o Juízo manteve a prisão preventiva e nomeou defensor dativo.
Destarte, constata-se que a ação penal está em regular tramitação, encontrando-se, inclusive com a instrução processual concluída e pronúncia proferida, razão pela qual, na esteira dos Tribunais Superiores, resta superada a alegação de excesso de prazo. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a Súmula 21, nos seguintes termos: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado que a concessão da ordem de habeas corpus por excesso de prazo se legitima quando a dilação é decorrente de diligências suscitadas pela acusação, da inércia injustificada do aparato judicial ou implica na ofensa do princípio da razoabilidade, hipóteses não presentes no caso em comento. Pelo exposto, conclui-se pela inexistência de excesso de prazo a ensejar constrangimento ilegal, motivo pelo qual resta prejudicado o pleito de desmembramento da ação penal.
Na espécie, conforme consta do acórdão recorrido e das informações prestadas pela origem, verifica-se que os três réus foram denunciados em 13/12/2022 e são assistidos por patronos diversos. A segregação cautelar do recorrente foi efetivada em 11/4/2023. Ademais, revelou-se necessária a realização de duas audiências de continuação durante o ano de 2024 para o encerramento da instrução. A decisão de pronúncia em desfavor do recorrente e dos corréus foi proferida em 2/9/2024, sobrevindo a interposição de recurso, pois em 1/12/2025 o recurso em sentido estrito foi julgado.
Consigna-se, ainda, que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, foi possível constatar que o Juízo de origem proferiu decisão em 29/1/2026. A decisão registrou o retorno dos autos do Tribunal de Justiça com o acórdão que manteve a pronúncia, já transitada em julgado, determinando a intimação das partes para indicação das testemunhas que irão depor em plenário.
Diante desse cenário, a dilação probatória não pode ser creditada a eventual desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, uma vez que não se verifica mora processual injustificada na condução do feito pelo Juízo de origem.
Assim, considerando a complexidade do processo, que conta com vários réus, vários procuradores e ainda tendo em vista que o feito está sujeito ao procedimento especial do tribunal do júri, não se verifica inércia ou desídia atribuível ao Poder Judiciário para o encerramento da instrução ou para a formação da culpa. Nesse sentido: [...].
No caso, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo. Nesse sentido: [...].
Ainda, incide ao caso o enunciado 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verifica-se que: [...].
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021), o que restou demonstrado na presente hipótese. (AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).
No caso em análise, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem.
Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, “trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).
No mais, “[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena” (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)
Ainda, cumpre consignar que o voto condutor do julgado não analisou as arguições de não preenchimento dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e de cabimento das medidas cautelares diversas, pois concluiu que referidas questões já foram analisadas e julgadas nos autos do Habeas Corpus n. 8002618-58.2023.8.05.0000.
Desse modo, referidas questões, acrescidas de pleiteada prisão domiciliar, de prevalência da presunção de inocência e de alegadas diligências pendentes, constata-se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão por Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que “fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal” (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020). Nesse sentido, destaca-se: [...].
Por fim, nesse contexto, quanto ao argumento de que teria ocorrido constrangimento ilegal em razão da negativa de exame do pedido subsidiário de prisão domiciliar, verifica-se que tal entendimento não caracteriza ausência de prestação jurisdicional, mas, ao revés, revela observância ao princípio da vedação à supressão de instância, uma vez que o pleito não foi previamente formulado e apreciado na instância de origem.
Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus. (doc. 15 – grifei).
 
Neste writ, a impetrante requer:
 
a) O recebimento e regular processamento do presente habeas corpus, com a devida autuação e distribuição, nos termos regimentais; b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal; c) A notificação da autoridade apontada como coatora para que preste as informações que entender pertinentes, nos termos legais; d) A oitiva do Ministério Público Federal, para manifestação no prazo legal; e) No mérito, a concessão definitiva da ordem, para: reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta e contemporânea; revogar, em caráter definitivo, a custódia cautelar, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade; f) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que seja determinada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, adequadas e proporcionais, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal; g) O reconhecimento da nulidade das decisões que mantiveram a prisão preventiva sem a devida fundamentação idônea, com a consequente determinação de nova análise da medida cautelar, à luz dos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais vigentes; h) A expedição de alvará de soltura em favor do paciente; i) Por fim, requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome da impetrante, sob pena de nulidade. (doc. 1, pp. 12-13).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 223.696/BA (doc. 15). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 24 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator